Tribunal: STF
Processo: HC 97160
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE
   (FUGA). REINÍCIO DA CONTAGEM DO REQUISITO OBJETIVO PARA A
   PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SÚMULA VINCULANTE
   Nº 09. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal perfilha o
   entendimento do reinício da contagem do lapso temporal de 1/6 do
   cumprimento da pena para a concessão da progressão de regime, no
   caso de cometimento de falta grave.
2. "O disposto no artigo
   127 da Lei nº 7.210/84 foi recebido pela ordem constitucional
   vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput
   do art. 58" (Súmula Vinculante nº 09).
3. A leitura dos autos
   não permite enxergar nenhuma ilegalidade, ou abuso de poder, que
   evidencie uma desproporcionalidade no próprio enquadramento do
   fato empírico (fuga) como falta grave (inciso II do art. 50 da
   LEP).
4. Ordem denegada.